Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-08.2018.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005492-08.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO ALMEIDA FILHO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.001.788/0001-25 (APELANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - CPF: 288.800.698-70 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRAÇA – HORA EXTRA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DÍVIDA ILÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – 10 ANOS – ART. 205 DO CPC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A Ação que visa recebimento de horas extras previstas em contrato de prestação de serviço é a de Cobrança, cujo prazo prescricional é de 10 anos quando se trata de dívida ilíquida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança extinta ante a constatação de prescrição, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

O apelante argui que o julgador, induzido a erro pelos argumentos da contestação, reconheceu a Ação como de reparação por Enriquecimento Ilícito e por esse motivo declarou a prescrição trienal, contudo, o feito é de Cobrança, já que tem contrato entre as partes e Ação própria para pleitear valor não pago, assim o prazo prescricional é de 10 anos.

Pede que seja cassada a sentença e os autos devolvidos à instância de origem para a instrução processual.

Contrarrazões no Id n. 120373400.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança extinta ante a constatação de prescrição, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

O autor ajuizou a presente Ação visando cobrar horas extras que diz estarem previstas do contrato de prestação de serviços (Id n. 120370965 - Pág. 1/6).

O art. 884 do Código Civil prevê o ressarcimento ante o enriquecimento sem causa, cuja natureza jurídica é o acrescimento patrimonial de uma das partes em detrimento de outra, sem que para isso exista um fundamento jurídico.

Já a Ação de Cobrança, caracteriza-se pelo meio que o credor tem de forçar o devedor a realizar o pagamento de uma dívida vencida.

Na primeira não há um fundamento jurídico, é uma taxa cobrada inadequadamente, um valor retido de forma irregular, já na segunda decorre de ajuste não cumprido.

Este caso ajusta-se à segunda hipótese, já que há um contrato e o débito cobrado decorre dele, assim, o prazo prescricional a ser adotado é o da Ação de Cobrança, que, neste caso, por se tratar de dívida ilíquida, já que as horas extras precisam ser provas e calculadas, é o de 10 anos (art. 205 do Código Civil).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3°, DO CPC DE 1973. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA ILÍQUIDA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "A jurisprudência desta Corte, conferindo interpretação ampliada ao artigo 515, § 3o, do CPC/73, admite a sua aplicação inclusive nos casos em que a extinção do feito tenha ocorrido com fundamento na prescrição ou decadência" (AgInt no AREsp 371.433/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27.9.2017).

3. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 4.

Hipótese em que se trata de cobrança de serviços de engenharia executados além dos contratados, cujo valor depende de apuração em perícia, dívida ilíquida, portanto, de forma que incide o prazo decenal em detrimento do prazo quinquenal estabelecido para a "cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" (CPC, art. 206, §5o, I).

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Os argumentos trazidos em contrarrazões são relacionadas ao mérito e deverão ser apreciadas após a instrução probatória.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para a instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022